Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-81.2022.8.11.0009
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001560-81.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOEL LEANDRO CAMARGO - CPF: 991.465.331-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), WILLIE SAYMON LIMA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RENÚNCIA DA PROPRIEDADE - POSSIBILIDADE DE DESVINCULAÇÃO DO CADASTRO ANTE A AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM – COM MARCO CRONOLÓGICO DO PROTOCOLO DA AÇÃO – PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A cerne da demanda se insere a respeito da renúncia à propriedade do veículo vendido a terceiro em 16 de outubro de 2021, que não regularizou a transferência e o autor desconhece tanto seu paradeiro quanto o do veículo GM/ MONZA, COR BEGE, placa AFH4010, CHASSI 9BGJK69RSSB031790.

2. A sentença foi de improcedência, tendo o reclamante recorrido, houve reforma da decisão, conforme parte dispositiva a qual transcrevo “Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a inexistência de propriedade do recorrente quanto o veículo supramencionado e, em face do Ente Político, determinar a desobrigação deste no tocante aos encargos tributários e multas, a partir da data da propositura da ação.” Motivo do presente agravo interno interposto pelas reclamadas, que asseveram impossibilidade de retirar sistemicamente o bem da propriedade do autor, juntando tela do referido site.

3.

Veja bem, em regra, os entes públicos, não respondem pelos débitos do veículo, uma vez que não possuem responsabilidade contratual como a parte autora, estando a obrigação principal, qual seja, transferência de titularidade do veículo, e pagamento das verbas e taxas atinentes, relacionada unicamente entres os particulares contraentes. Contudo, no presente caso, a parte autora ao requerer a exclusão do registro do veículo de seu nome, ainda que sem prova da comunicação de venda, informa que não detém a posse do veículo desde abril de 2016 a qual mesmo sem prova robusta, é cabível a exclusão de propriedade do autor, contudo retroagindo os efeitos apenas até o protocolo da demanda.

3.

Entendimento desta Eg. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RENUNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO AUTOMOTOR – BAIXA DAS ANOTAÇÕES FISCAIS – SENTENÇA MANTIDA – IMPROVIMENTO

Provada a venda do veículo automotor e a renúncia da propriedade com a reclamação proposta devem ser julgados procedentes os pedidos.

A alegação da autarquia de trânsito de que não pode o veículo permanecer sem titular no cadastro não se justifica: a) a uma, pois o cadastro de veículos no Detran é meramente administrativo, e não constitutivo de propriedade; b) a duas, porque os sistemas informatizados devem se adaptar a todas as possibilidades oferecidas pelo ordenamento jurídico; E c) a três, porque sem titular no cadastro, o veículo não poderá ser licenciado e, consequentemente, será apreendido na primeira oportunidade em que for fiscalizado em via pública.

Recurso estatal conhecido e improvido.

(N.U 1000954-39.2018.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

AGRAVO INTERNO - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – FAZENDA PÚBLICA - DETRAN - VENDA DE VEÍCULO – RENÚNCIA DO BEM MÓVEL - IMPOSTO, TAXAS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS SOB O VEÍCULO DEVIDOS SOMENTE ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras específicas que demandam o registro e licenciamento de todo veículo automotor, conforme a regra prevista no artigo 134 da Lei 9.503/97.

3. Entretanto, em razão do Princípio da Convivência das Liberdades Públicas não existe direitos absolutos. Assim, a regra do artigo 134 da Lei 9.503/97 pode ser mitigada para que seja compatibilizada com a perda da propriedade pela renúncia (artigo 1.275, inciso II, do Código Civil), na medida em que a interpretação das normas jurídica deve ser efetivada de forma sistemática, pois a parte reclamante (antigo proprietário) não pode ter imputada a responsabilidade sob imposto, taxas, multas e demais encargos oriundos do veículo “sub judicie” pela “vida toda” como obrigação perpétua, em razão de o bem móvel se transmitir pela tradição (mesmo que a parte autora não saiba identificar quem efetuou a compra do referido bem).

4. A decisão monocrática manteve a sentença de parcial procedência para: “a) DECLARAR que o autor não mais possui a propriedade do veículo motocicleta HONDA/NXR 125BROS ES, fabricação/modelo: 2005/2005, cor: branca, placa nº KAJ4527, Renavam nº 858154790, com efeitos a partir de 08/09/2022, data da renúncia da propriedade; b) DETERMINAR que ambos os requeridos DETRAN-MT e ESTADO DE MATO GROSSO procedam as medidas administrativas necessárias para suspender qualquer tipo de cobrança em nome do autor, em relação veículo automotor objeto da lide, a partir de 08/09/2022; c) DETERMINAR que o requerido DETRAN-MT proceda anotação no prontuário do veículo automotor, objeto desta lide, do teor da presente sentença”. Sic.

5. A parte agravante (parte reclamada) alega requer a reforma da decisão monocrática para que seja julgada improcedente, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal (id. 211647183).

6. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

7. Destaca-se que o artigo 134 da Lei 9.503/97 atribuiu a obrigação de transferir a titularidade do veículo, tanto ao(a) comprador(a), quanto ao(a) vendedor(a), sendo: a) Comparador(a), atual proprietário: a transferência no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data aposta no documento de venda; b) Vendedor(a), antigo proprietário: expirado o prazo ao comprador o vendedor deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado.

8. Ressalta-se que a penalidade para o vendedor do veículo (antigo proprietário) que não comunica a venda realizada é muito maior do que a penalidade para o comprador do automóvel que não transfere a sua propriedade, evidenciando assim, a clara intencionalidade do legislador em obrigar aquele em comunicar a venda ocorrida.

9. Dessa maneira, não havendo a comunicação nem transferência, o antigo e atual proprietário, serão responsabilizados solidariamente pelas penalidades impostas, bem como pelas suas reincidências até a data da comunicação.

10. Entretanto, em razão do Princípio da Convivência das Liberdades Públicas não existe direitos absolutos. Assim, a regra do artigo 134 da Lei 9.503/97 pode ser mitigada para que seja compatibilizada com a perda da propriedade pela renúncia (artigo 1.275, inciso II, do Código Civil), na medida em que a interpretação das normas jurídica deve ser realizada de forma sistemática (busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) com o intuito de atender “aos fins sociais e às exigências do bem comum” (artigo 8º do Código de Processo Civil).

11. Dessa forma, o imposto, taxas, multas e demais encargos originários do veículo “sub judicie” somente serão devidos pela parte reclamante antes da propositura da demanda. Assim, os referidos débitos posteriores a propositura da demanda não são de responsabilidade da parte reclamante, pelos fundamentos apresentados neste agravo, bem como exarados na sentença pelo Juízo “a quo”.

12. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO – RENUNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO AUTOMOTOR – BAIXA DAS ANOTAÇÕES FISCAIS – SENTENÇA MANTIDA – IMPROVIMENTO (N.U 1000954-39.2018.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024) e RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGÊNCIA DE DÉBITO E REPAÇÃO DE DANOS. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. COBRANÇA DE VALORES DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL. DANO NEGADO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDENTE PARA QUE SEJA EFETIVADA A BAIXA DO VEÍCULO ALIENADO COMO SUCATA E EXCLUSÃO DO PROMOVENTE COMO PROPRIETÁRIO DO BEM. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/MT. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1049837-26.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

13. Decisão monocrática mantida.

14. Agravo Interno conhecido e improvido.

15. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

16. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1006051-40.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024).

4. A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, reformou a sentença de improcedência prolatada pelo Juízo “a quo”, sob os argumentos, “in verbis”: (...) “
Tratando-se o veículo de coisa móvel, a transmissão de sua propriedade se dá pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.

3. Não se ignora que era obrigação do vendedor e comprador, cumprir o disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, não se pode deixar de reconhecer que o Autor não possui meios de efetuar tal comunicação nos dias de hoje, por não ter o documento hábil em mãos e por desconhecer quem atualmente se encontra na posse e propriedade do veículo 4. Dessa forma, aplica-se o disposto no artigo 1.275 do Código Civil, que elenca outras hipóteses nas quais ocorre a perda da propriedade, dentre as quais a renúncia. Assim, a renúncia da propriedade, que é ato unilateral, implica na perda da propriedade do bem. 5. Constata-se ainda dos autos, que a parte promovente ainda que não tenha apresentado comunicação da venda entabulada, emana boa fé vez que a partir do extrato do Detran juntado é possível verificar que as várias infrações se deram em locais diversos que não do domicilio do promovente. 6. Certo é que a jurisprudência pátria caminha no sentido de se mitigar a norma contida no art. 132 do CTB, desde que comprovada a tradição do veículo, ainda que sem a comunicação ao DETRAN. Portanto, a reforma da sentença proferida nos autos é a medida que se impõe.”.

5. A parte agravante (parte reclamada) requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante) manifestou pelo improvimento do agravo mantendo a decisão de primeiro grau.

6. Em se tratando de matéria já dirimida, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

7. Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

8. Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

9. Decisão monocrática mantida.

10. Agravo Interno conhecido e improvido.

11. Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter a decisão monocrática

12. Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024